Tribunal: CARF
Processo: 10073.721376/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721376/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.670 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
IVAN DOS SANTOS LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES.
COMPROVAÇÃO.
A alegação de que a totalidade dos aluguéis provenientes dos bens comuns do
casal encontra-se declarada por um dos cônjuges, não é suficiente para afastar
o lançamento, devendo ser comprovada por documentação hábil para tal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 08-42.949 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 64 e segs.).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721376/2017-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721376/2017-16

“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2015, exercício 2016, por meio da qual houve
ajuste do saldo do imposto a pagar declarado (R$ 7.608,57), o que resultou em um
imposto suplementar de R$.1.721,74. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e
juros de mora, totalizando R$.3.265,27 na data da lavratura.
Foi constatada omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física no
valor de R$ 6.260,85, informados na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB pela administradora ou em outros documentos. Segue relato do
Auditor Fiscal:

Consta nos autos Aviso de Recebimento - AR no qual está registrado que a
correspondência com a Notificação de Lançamento foi devolvida à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constando o motivo: "Ausente".
Em 1o/08/2017, o contribuinte juntou documentos para análise e apresentou
impugnação, na qual alega:

“
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no
3000/1999 dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721376/2017-16

IV - as despesas de condomínio.
No que diz respeito à tributação dos aluguéis provenientes de bens comuns dos
cônjuges, o RIR prevê:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. GRIFEI
Os rendimentos omitidos correspondem ao valor líquido do aluguel pago
conforme informação na DIMOB enviada pela administradora de imóveis Fernando
Mendonça Empreendimentos Imobiliários Ltda.:

Esses valores coincidem com aqueles que constam nos Comprovantes de
Rendimentos apresentados pelo contribuinte (fl. 12/13).
A certidão de fl. 40 comprova que o casamento do contribuinte com Alzibeli
Borsatto Vieira Luiz se deu em 11/05/1976 sob o regime de comunhão universal de
bens.
Foram apresentados os contratos de locação de imóveis celebrados com Ana
Kely Dias de Souza e Nilce do Nascimento Medeiros (fls. 26/39), o primeiro pelo
período 1o/02/2013 a 04/10/2015 e o segundo pelo período 05/04/2013 a 04/10/2015.
As certidões emitidas pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte/MG (fls. 14/25) atestam que os imóveis locados foram adquiridos pelo
contribuinte e sua esposa nas datas de 08/07/2010 e 28/11/2012.
Uma vez que se trata de regime de comunhão universal de bens,
independentemente do momento da aquisição dos imóveis, eles são caracterizados
como bens comuns, já que todos os bens, adquiridos antes ou depois do casamento são
comuns ao casal nesse regime. O atual Código Civil, aprovado pela Lei no
10.406/2002 dispõe:
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo
seguinte.
(...)
Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se
estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento.
No caso, foram declarados valores de aluguéis somente na Declaração de Ajuste
anual da esposa do contribuinte, no total de R$ 19.666,26. Uma vez que o contribuinte
juntou documentos referentes apenas às locações objeto do lançamento, não se pode
fazer o cotejo desses aluguéis com outros porventura recebidos pelo casal, de forma a
se apurar inequivocamente que os aluguéis lançados estão inclusos na Declaração da
esposa.
Dessa forma, considero insuficientes os documentos apresentados para
comprovar a alegação do contribuinte.”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721376/2017-16

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 79 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, reiterando que o valor dito como omitido na notificação de
lançamento está embutido no somatório do valor declarado por sua esposa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 08-42.949 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Não há na lide questionamentos quanto ao regime de casamento do recorrente, e
nem quanto a condição de bem comum do casal dos imóveis locados, tampouco quanto à
possibilidade de o total dos rendimentos dos aluguéis, no caso, terem sido declarados pela esposa
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721376/2017-16

do contribuinte. A declaração da esposa, feita em separado, oferece à tributação um valor total de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas superior ao valor da base de cálculo
lançada, e sim, poderia, em tese, incluir os valores dos aluguéis lançados como omissão de
rendimentos do contribuinte. Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove
estarem os valores de base de cálculo lançados pelo Fisco embutidos nos valores declarados por
sua cônjuge. Poderia ter sido apresentada relação dos aluguéis declarados pela esposa do
contribuinte, discriminando cada contrato de aluguel, acompanhada dos documentos probatórios,
bem como as DIMOB das administradoras, demonstrando, de forma inequívoca, estarem os
valores em questão incluídos no total declarado, o que não foi feito.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital